Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0711905-88.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que foi veiculada matéria jornalística na rede social Facebook contendo ofensa e difamação. Afirma ser falsa a informação de atuar de forma desidiosa em mais de um processo. Alega que foram expostas informações de sua representação no Sindicato dos Policiais Federais sem verificação da autenticidade. Descreve o trâmite processual dos autos no 0706495-04.2020.8.07.0016, em que figurou como réu em demanda indenizatória. Menciona os parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para limitação do direito de informar. Sustenta violação à sua honra. Busca, liminarmente, a remoção imediata dos conteúdos descritos. Após o indeferimento do pedido liminar (id 15837321), o agravante requereu a desistência do recurso (id 17285898). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator